Tribunal: TJMT
Processo: 1045339-92.2019.8.11.0041
Relator(a): GUIOMAR TEODORO BORGES
Órgão julgador: GUIOMAR TEODORO BORGES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2023-02-15
Data de publicação: 2023-02-17

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1045339-92.2019.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Alienação Fiduciária, Bancários]
Relator:
Des(a).
GUIOMAR TEODORO BORGES

Turma Julgadora:

[DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[MARIA LUCILIA GOMES - CPF: 933.086.988-20 (ADVOGADO), BRADESCO ADMINISTRADORA DE CONSORCIOS LTDA. - CNPJ: 52.568.821/0001-22 (APELANTE), THIAGO DE SIQUEIRA BATISTA MACEDO - CPF: 013.846.211-99 (ADVOGADO), MARIA BARBOSA BARROS - CPF: 037.785.311-90 (APELADO), AMANDIO FERREIRA TERESO JUNIOR - CPF: 063.868.708-08 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
PROVIDO, UNÂNIME.

E M E N T A

EMENTA:

APELAÇÃO CIVEL –
AÇÃO DE
BUSCA E APREENSÃO – EXTINÇÃO POR ABANDONO – AUSÊNCIA DE INTIMAÇÃO DO PATRONO DO AUTOR – NECESSIDADE – SENTENÇA DESCONSTITUIDA – RECURSO PROVIDO.

A extinção do feito, por abandono de causa, nos termos do art. 485, III, §1º, do CPC, deve ser precedida de intimação pessoal da parte autora, bem como de seu advogado, por meio do Diário Eletrônico, para promover o andamento do feito, no prazo de 05 (cinco) dias.

R E L A T Ó R I O

APELAÇÃO CÍVEL N. 1045339-92.2019.8.11.0041

APELANTE: BRADESCO ADMINISTRADORA DE CONSORCIOS LTDA.

APELADO: MARIA BARBOSA BARROS

Proc. referência
: Ação de Busca e Apreensão n. 1045339-92.2019.8.11.0041 - 3ª Vara Especializada Em Direito Bancário de Cuiabá.

RELATÓRIO

Apelação
interposta por Banco Bradesco Administradora de Consórcios Ltda.

Petição com fundamento no art. 3º, §12 do
Decreto-Lei 911/1969

(tirada da Ação de

Busca e apreensão n. 1000123-56.2018.8.11.0005 - 1ª Vara da Comarca de Diamantino/MT), p
roposta
por
Bradesco Administradora de Consórcios Ltda. em desfavor de Maria Barbosa Barros.

SENTENÇA
(proferida pelo Juízo da 3ª Vara Especializada em Direito Bancário de Cuiabá):
extinguiu o feito, sem resolução do mérito nos termos do art. 485, III
, do CPC, por abandono da causa.

APELO
: o apelante, sustenta em síntese, a violação ao princípio da primazia da resolução do mérito ao optar por extinguir o processo quando lhe cabia o julgamento antecipado da lide.

Aduz ainda que o processo foi extinto de forma prematura, por inércia em dar andamento ao processo, sem que o seu procurador fosse intimado para dar andamento ao feito, sob pena de extinção.

Assim, pugna pelo provimento do recurso para reformar a sentença impugnada.

Sem contrarrazões
, porquanto não formada a triangulação processual.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO

Egrégia Câmara:

O cerne deste recurso é saber acerca da necessidade, ou não, de intimação do advogado da parte autora, aqui apelante, para a extinção do feito por abandono, em conformidade com o art. 485, III, do CPC.

A lide advém do Contrato de Alienação Fiduciária n. 8704/324 para aquisição do veículo KA SE 1.0 HA B, marca Ford, placa PYC9130, cor branca, RENAVAN 1093645323 E CHASSI 9BFZH55L0H8394439.

Cuida-se de
Petição,
com fundamento no art. 3º, §12, d
o Decreto-Lei 911/1969,
apresentada pelo Bradesco Administradora de Consórcios Ltda.,
em que noticia o ajuizamento da Ação de Busca e Apreensão n. 1000123-56.2018.8.11.0005, em trâmite na 1ª Vara da Comarca de Diamantino/MT,
em desfavor de Maria Barbosa Barros,
aparelhada por contrato inadimplido de alienação fiduciária, cuja liminar de busca e apreensão foi deferida, porém o veículo objeto da demanda foi encontrado nesta cidade de Cuiabá, motivo porque requereu que fosse determinada a imediata expedição do mandado de busca e apreensão, a fim de seja cumprida a ordem liminar concedida.

O Juízo da 3ª Vara Especializada em Direito Bancário de Cuiabá/MT recebeu o incidente processual, para cumprimento da medida liminar de busca e apreensão deferida no processo n. 1000123-56.2018.8.11.0005, em trâmite perante a 1ª Vara Cível de Diamantino/MT, e determinou que fosse cumprida a decisão expedindo-se o competente mandado

Consta que o veículo foi localizado e apreendido, todavia, não realizada a citação (Id. 55116969 - pág. 1, Id. 55116970 - pág. 1).

Ato seguinte, o autor foi intimado para manifestar sobre a negativa de citação da parte requerida (Id. 55116974 - pág. 1).

Sobreveio anterior sentença de extinção, com fundamento no que dispõe o artigo 485, inciso III, do Código de Processo Civil, que foi desconstruída por este Egrégio Tribunal de Justiça em anterior Apelação.

Nota-se que o feito foi encaminhado à origem para regular processamento e o autor apelante foi intimado pessoalmente, por meio de carta registrada para dar andamento, todavia, deixou transcorrer o prazo (Id.

153957414 - pág. 1).

Ato seguinte, foi proferida a sentença que julgou extinto o presente processo sem apreciação do mérito, com base no art. 485, III, do Código de Processo Civil, objeto deste recurso.

Conforme a exegese do art. 485, inciso III e §1º, do CPC/2015, se o autor, intimado pessoalmente para promover os atos e as diligências que lhe incumbir, no prazo de cinco dias, manter-se inerte, o juiz poderá extinguir o feito, sem resolução do mérito.

No caso, verifica-se que a correspondência para fins de intimação do banco autor foi enviada para o seu endereço e o AR devidamente assinado (Id. 153957412 - pág. 1).

Logo, a intimação pessoal foi efetivada.

Por outro lado, verifica-se que não houve a intimação, via imprensa oficial, do patrono do banco autor, aqui apelante.

Ocorre que, por se tratar de da regra geral, é necessária a intimação do advogado constituído pela parte autora, por meio de nota de expediente, conforme determinam os artigos 270 e 272, ambos do CPC.

Sobre o tema, trago à colação os judiciosos julgados emanados do Egrégio Tribunal de Justiça do Distrito Federal:

"1. O art. 485, inciso III, do Código de Processo Civil prevê a solução prematura e meramente formal da pretensão quando o autor não promover os atos e diligências que lhe competir, abandonar a causa por mais de 30 dias.

2.
Antes de decretar o fim da pretensão, o advogado deve ser intimado via publicação no Diário da Justiça, assim como a parte deve ser intimada pessoalmente por carta com aviso de recebimento, nos termos do § 1º, do art. 485 do CPC, para suprir a falta em 5 (cinco) dias
. Cumpridas tais formalidades, emerge incensurável a r. sentença que extingue o feito por abandono da causa por mais de 30 dias." (TJ-DF AP
00304172220148070018, Relator: CARLOS RODRIGUES, 1ª Turma Cível, data de julgamento: 22/4/2020, publicado no PJe: 4/5/2020) (g.n).

"
1.
O artigo 485, III, do Código de Processo Civil, estabelece a possibilidade de extinção do processo sem resolução do mérito quando o autor deixar de promover os atos e as diligências que lhe incumbirem, abandonando a causa por mais de 30 (trinta) dias. Nesse caso, há que se observar a necessidade de dupla intimação: a intimação pessoal da parte por carta com aviso de recebimento (AR), e a de seu advogado constituído nos autos, via Diário de Justiça.

2
.
A intimação eletrônica realizada de acordo com o artigo 5º, § 6º, da Lei 11.419/2006, é considerada pessoal, sendo desnecessário o envio de carta com aviso de recebimento e a publicação via diário oficial, porquanto a intimação via sistema é suficiente para cientificar a parte cadastrada como parceiro de expedição eletrônica.
” (TJ-DF AP
07114583120198070003, Relatora: SIMONE LUCINDO, 1ª Turma Cível, data de julgamento: 6/5/2020, publicado no DJE: 19/5/2020).

Sobre o tema, este Tribunal de Justiça decidiu:

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL – EXTINÇÃO SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO POR ABANDONO –
AUSÊNCIA DE INTIMAÇÃO PESSOAL DA PARTE AUTORA E DO ADVOGADO PARA DAR ANDAMENTO NO FEITO
– SENTENÇA ANULADA – RECURSO PROVIDO.

A extinção do processo, sem resolução do mérito, por abandono de causa, só pode ser decretada se houver a intimação da parte autora pessoalmente, além de seu procurador, via publicação no DJE, para dar andamento ao feito, no prazo de 05 dias, conforme preceitua o §1º, do artigo 485, do CPC, de modo que, inexistindo nos autos demonstração de tal ato, a sentença deve ser anulada
. (N.U 1011359-23.2020.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 26/10/2022, Publicado no DJE 30/10/2022)

No mesmo sentido, foi o julgamento por esta Egrégia Câmara da AP
n. 1034157-80.2017.8.11.0041 e da AP
0000105-65.2010.8.11.0059.

Assim, é caso de desconstituir a sentença e determinar o retorno dos autos à origem para o regular processamento.

Posto isso,
dá-se provimento ao recurso para desconstituir a sentença recorrida
e determinar o retorno dos autos ao juízo de origem, para prosseguimento.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 15/02/2023